Tribunal: STF
Processo: Inq 4781
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL APRESENTADO EM INDEVIDA DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO JULGAMENTO DESTE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Esta petição é idêntica à petição STF nº 61.707/2022, também protocolada nestes autos e autuada como AgR-terceiro, interposto contra decisão por meio da qual determinei ao agravante que bloqueasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 16 (dezesseis) perfis vinculados a investigados neste Inquérito em sua plataforma.



    2. Apresentado o Agravo Regimental em indevida duplicidade, não subsiste qualquer interesse no julgamento do presente recurso, cuja irresignação será objeto de apreciação plena no AgR-terceiro.



    3. Agravo Regimental prejudicado.